Tribunal: TJPA
Processo: 0003436-21.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003436-21.2019.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA, JOSE NAZARENO FERREIRA RUIVO, ALEX MULLER CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAIS MILITARES. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. REFLEXOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS RESIDUAIS. ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de demissão de policiais militares, determinando a reintegração dos apelados com efeitos financeiros e funcionais restituídos, em razão de absolvição penal por negativa de autoria.

II. Questão em discussão.

2. (i) Verificar a ocorrência da prescrição do fundo de direito alegada pelo ente estatal quando o fato apurado na esfera administrativa também é objeto de ação penal; (ii) Avaliar a repercussão da absolvição criminal sobre o processo administrativo disciplinar; (iii) Analisar a adequação da penalidade aplicada, à luz do princípio da isonomia, e os efeitos decorrentes da nulidade do ato de demissão.

III. Razões de decidir.

3. O prazo prescricional para a ação de reintegração quando o fato também é apurado na esfera criminal se inicia com o trânsito em julgado da sentença absolutória, conforme jurisprudência consolidada. Demanda ajuizada dentro do prazo quinquenal.

4. A absolvição criminal por negativa de autoria impacta diretamente o processo administrativo, exigindo a anulação do ato de demissão, dado o vínculo entre as esferas, quando afastada a materialidade ou a autoria dos fatos.

5. Condutas residuais apontadas pelo apelante não foram acolhidas administrativamente. A sanção de exclusão se revela desproporcional comparada a penalidades mais brandas impostas a outros militares em situações análogas, violando o princípio da isonomia.

6. Reintegração implica restituição integral dos direitos, incluindo remunerações retroativas, em observância ao princípio da “restitutio in integrum”.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a propositura de ação de reintegração de servidor demitido por ato disciplinar inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, caso o fato também seja objeto de ação criminal. A absolvição penal, quando fundamentada na inexistência de autoria, justifica a nulidade do ato de exclusão disciplinar, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e isonomia, assegurando-se a recomposição integral de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 996.746/GO; STJ, AgInt no REsp 2.031.490/PE.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara da Justiça Militar que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, proc.

nº 0003436-21.2019.8.14.0200, ajuizada por
ALEX MULLER DE CARVALHO SANTOS, JOSÉ NAZARENO FERREIRA RUIVO, MARCIO ALBERTO MARQUES LIMA e JOÃO CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 14017107, págs. 1/19), historiou o apelante que o juízo de origem anulou o ato de exclusão a bem da disciplina dos apelados proferido nos autos do Conselho de Disciplina, Portaria nº 006/2003-COR/CCIN, que ensejou o desligamento dos recorridos das fileiras da Polícia Militar.

Relatou o ente público recorrente que o processo ao norte mencionado concluiu que os recorridos incorreram em transgressões de natureza grave, tais como homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal e tortura, sendo, diante disso, denunciados pelo Ministério Público como incursos nos artigos 121, § 2º, II, III e IV, 121, c/c 14, II, do Código Penal, e 1º, I, alínea “a”, da Lei 9.455/1997.

Frisou que o juiz de origem entendeu que o prazo prescricional para se pleitear a anulação do ato demissório dos apelados teve como termo inicial o trânsito em julgado da sentença penal absolutória, em 10/5/2017, e não a data a qual foram excluídos da corporação, fato ocorrido em 7/2/2003.

Sustentou a improcedência da nulidade do ato de licenciamento dos apelados, dizendo que os castrenses receberam a punição de exclusão a bem da disciplina por intermédio do Boletim Geral nº 24/PMPA, de 7/2/2003.

Esclareceu que os desligados incorreram em 11 (onze) transgressões disciplinares, a saber:

a)

Homicídio de Nilza Maria de Oliveira;

b)

Tentativa de Homicídio de Nilson Marinho de Oliveira Brasil;

c)

Ausência de acionamento do CIOP em situação ocorrida em 21/10/2001, cujo procedimento reclamava a adoção da medida;

d)

Prisão arbitrária do nacional Nemézio Alves da Silva;

e)

Disparo de arma de fogo com a finalidade de obtenção de informações de terceiros;

f)

Aquiescência quanto ao cometimento de agressão contra custodiados;

g)

Ausência de medidas acauteladoras em ocorrências e via pública;

h)

Ausência de prestação de informações sobre a cadeia de comando militar;

i)

Prestação de serviço de segurança particular.

Argumentou que a sentença que absolveu os apelados não abarcou as demais transgressões disciplinares, frisando que as infrações aludidas estão previstas na Lei Estadual nº 5.251/85.

Aduziu que a punição administrativa é ato vinculado, conforme jurisprudência que menciona e que as transgressões praticadas pelos recorridos justificaram o ato de exclusão da Polícia Militar.

Apresentou fundamentos a respeito da impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Mencionou que não há fundamento para o acolhimento do pedido de remunerações e demais vantagens funcionais dos recorridos durante o período que estiveram afastados, destacando que entendimento em sentido contrário importa em enriquecimento ilícito na forma do artigo 884 do Código Civil.

Suscitou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, visto que o ato de exclusão dos recorridos ocorreu em 7/2/2003, sendo que o ajuizamento da ação se deu após o lustro posterior ao período, reportando-se à incidência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ao final, postulou o recorrente o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença para que se reconheça a improcedência dos pedidos dos apelados.

Recurso tempestivo (id. 14017108, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 14017109, págs. 1/13), os apelados refutaram as alegações do apelante e postularam o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postularam os apelados a declaração de nulidade do ato de licenciamento a bem da disciplina, o recebimento das verbas remuneratórias, bem como os efeitos funcionais relativos ao período de afastamento da Polícia Militar, sob o fundamento de absolvição, pelos mesmos fatos apurados em processo administrativo, em processo penal.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

Sobre essa prefacial, defende o ente público apelante a ocorrência da prescrição do fundo de direito da pretensão dos recorridos. Aduz que o ato de licenciamento a bem da disciplina ocorreu em fevereiro de 2003, sendo a demanda aforada em 27/6/2019, transpassando, com isso, o lustro legal previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

Acerca do tema discutido, deve ser observado que o prazo prescricional relativo à pretensão de reintegração ao cargo público se inicia com o trânsito em julgado da sentença absolutória referente aos fatos que levaram à aplicação da pena de demissão ao servidor.

Diante desse contexto, sendo incontroverso que o motivo da demissão do servidor foi, exclusivamente, a prática de crime, o prazo prescricional somente poderia ter iniciado com o desfecho da ação criminal, que concluíra, na hipótese, no sentido da inexistência de ilícito penal, com a declaração de nulidade da interceptação telefônica que fora utilizada como prova no procedimento apuratório da infração disciplinar.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.

(...)

2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses. (...)

4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no Recurso Especial nº 996.746 – GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 05/11/2015)

No caso vertente, verifica-se pela análise do caderno processual que os apelados foram processados criminalmente pelos fatos objeto do Conselho de Disciplina nº 006/03-COR/CCIN nos autos da Ação Penal nº 0001890-19.2001.8.14.0201, que tramitou perante a 3ª Vara do Tribunal do Juri, extraindo-se da sentença penal que eles foram absolvidos pelas imputações em 10/5/2017, tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão no mesmo dia em razão da manifestação, pelo Ministério Público, de não interpor recurso (id. 14017036, págs. 1/2).

Assim, de acordo com os fundamentos antes expostos, o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, para que os apelados pudessem ingressar com ação civil de reintegração, começou a fluir em 10/5/2017. Desse modo, considerando-se que a demanda originária foi distribuída em 27/6/2017, não há que se falar em prescrição, porquanto não houve a superação do transcurso do lapso temporal aludido de 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença penal e a propositura da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Em razão da independência das esferas criminal e administrativa, somente há repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 560.876/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/10/2020)

No caso vertente, observa-se pelo exame da Homologação do Conselho de Disciplina nº /006/03-COR/CCIN, de 7/2/2003, que os recorridos foram processados administrativamente pela acusação de que utilizaram fardamento e arma de fogo da Polícia Militar em um serviço de segurança privada, uma festa realizada no dia 21/10/2001 em um clube particular. Também lhes foram imputadas participação no crime de homicídio de Nilza Maria de Oliveira, lesão corporal com arma de fogo na pessoa de Nilson Marinho de Oliveira e agressões efetuadas em desfavor de Rui Costa Oliveira, Edvaldo Costa Oliveira e o adolescente à época E. C. O. (id. 14017061, pág. 1).

Em relação ao homicídio de Nilza Maria de Oliveira e o disparo de arma de fogo que atingiu Nilson Marinho de Oliveira Brasil, bem como no que diz respeito às agressões praticadas em desfavor dos nacionais Rui Costa Oliveira, Edvaldo Costa Oliveira e o adolescente à época E. C. O., o Ministério Público ofereceu denúncia postulando a condenação dos apelados nas penas do artigo art. 121, § 2°, incisos II, III e IV , 121 c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal brasileiro e do artigo 1°, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/97 (id. 14017035, págs. 9/12).

No entanto, em audiência de instrução realizada em 10/5/2017, nos autos da Ação Penal nº 0001890-19.2001.8.14.0201, perante o Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri, sobreveio sentença absolutória dos apelados pelos fatos ao norte mencionados com base na tese de negativa de autoria, sendo o pronunciamento ancorado no artigo 386, IV, do CPP.

A decisão supra teve o seu trânsito em julgado no mesmo dia, dada a manifestação expressa do Ministério Público em não recorrer do julgado proferido (id. 14017036, págs. 1/2).

Diante desse cenário, observa-se que, no presente caso, a sentença penal, de acordo com nossa jurisprudência, repercute na esfera administrativa, considerando-se que a absolvição dos apelados se deu por negativa de autoria. Destaca-se que as faltas residuais apontadas pelo apelante em sua peça recursal não foram objeto de acolhimento pelo Comandante Geral da Polícia Militar à época (id. 14017061, págs. 1/9).

Por fim, no que diz respeito à transgressão disciplinar dos apelados no ponto referente a que prestaram serviço de segurança privada com arma e fardamento da Polícia Militar sem autorização em clube privado no dia 21/10/2001, constata-se que mencionadas condutas não têm o condão de justificar a exclusão dos recorridos da Corporação Militar. Isso porque observa-se que o mesmo ato mediante o qual foram licenciados da tropa a bem da disciplina consta que outros militares que também incorreram na mesma ocorrência foram apenados com sanções mais brandas, tal como a de prisão de 30 (trinta) dias (id. 14017061, págs. 1/9). Assim, deve ser observado o princípio da isonomia, evitando-se o tratamento discriminatório entre indivíduos que incorreram na mesma prática, na forma do artigo 5º da CR/88, que ora reproduzo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

Por fim, no que diz concerne aos efeitos funcionais e financeiros da questão sob exame, não é de se olvidar que a declaração de nulidade de ato demissório de militar tem como consequência lógica a sua reintegração com o restabelecimento do “status quo ante”. Em suma, assegura-se em seu favor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber remuneração que deveria ter sido paga durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio do
restitutio in integrum.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR DO EXÉRCITO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA RESERVA. NULIDADE. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DOS DIREITOS DO AUTOR.

(...)

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, sendo considerado ilegal o licenciamento do militar de carreira, com a anulação do referido ato pelo judiciário, a respectiva reintegração, tem como corolário a recomposição integral dos direitos do servidor em respeito ao princípio da restitutio in integrum.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.031.490/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)

Logo, revela-se imperiosa a manutenção da sentença que determinou a reintegração dos apelados às fileiras da Polícia Militar, com efeitos funcionais e financeiros.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024